Tribunal: STF
Processo: RE 1538310
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual. Lei Complementar nº 367, de 2021, do Município de Bombinhas/SC. Licenciamento Ambiental. Competência Comum. Enunciado nº 283 da Súmula/STF. Tema RG nº 145. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina mediante o qual, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, foi considerada constitucional a Lei Complementar nº 367, de 2021, do Município de Bombinhas/SC.



    2. A referida lei municipal, nos arts. 30, caput, e 33, § 2º, substituiu a exigência de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) prevista na legislação anterior, pela expressão "estudo ambiental competente segundo as Resoluções Estaduais próprias" para o licenciamento de obras ou atividades em Zonas de Interesse Turístico (ZIT) e Zonas de Preservação Permanente (ZPP).



    3. O recorrente, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, alega que a norma municipal padece de inconstitucionalidade formal, por suposta violação à competência legislativa da União para editar normas gerais sobre Direito Ambiental (arts. 24, inc. VI, e 30, incs. I e II, da CRFB), e material, por alegado retrocesso à proteção do meio ambiente (art. 225, caput e § 1º, inc. IV, da CRFB).



    4. O Tribunal de origem, inclusive em juízo de retratação após devolução para adequação ao Tema RG nº 145, manteve a improcedência da ação direta, sob o fundamento de que a lei municipal se harmoniza com a Lei Complementar federal nº 140, de 2011, e não configura retrocesso ambiental, pois a expressão "estudo ambiental competente" remete apenas à necessidade de observância da tipologia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) prevista na legislação estadual.



    II. Questão em discussão



    5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Bombinhas/SC, ao editar a Lei Complementar nº 367, de 2021, pela qual se alteraram as exigências para licenciamento ambiental, usurpou a competência legislativa da União ou dos Estados e (ii) saber se a substituição da menção ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pela expressão "estudo ambiental competente segundo as Resoluções Estaduais próprias" configura retrocesso ou proteção insuficiente em matéria de proteção ambiental.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário não merece prosperar devido à incidência do óbice do enunciado nº 283 da Súmula/STF, pois o recorrente não impugnou todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, notadamente aqueles referentes à conformidade da lei municipal com a Lei Complementar federal nº 140, de 2011, e à ausência de efetiva supressão da exigência de estudos ambientais adequados.



    7. Ainda que superado o óbice sumular, a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante o Tema RG nº 145 (RE nº 586.224/SP), o Município é competente para legislar sobre meio ambiente, em conjunto com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.



    8. Conforme asseverado pelo Tribunal de origem, a Lei Complementar nº 367, de 2021, do Município de Bombinhas/SC, ao remeter às resoluções estaduais a definição do "estudo ambiental competente", buscou adequar-se à Lei Complementar federal nº 140, de 2011, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADI nº 4.757/DF. O art. 9º, inc. XIV, al. “a”, da citada lei atribui aos Municípios a promoção do licenciamento ambiental de atividades de impacto local, conforme tipologia definida pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente.



    9. A legislação municipal questionada não dispensou a realização de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), a qual ficará vinculada à tipologia e ao potencial poluidor da atividade previstas nas normativas estaduais. Não se configura, portanto, retrocesso ambiental ou proteção deficiente.



    10. O controle da efetiva aplicação das normas ambientais e da exigência do estudo pertinente pela municipalidade, em observância às diretrizes federais e estaduais, deve ser realizado na análise de cada caso concreto de licenciamento.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “Mostra-se constitucional legislação municipal que, no intuito de adequar-se ao disposto no art. 9º, inc. XIV, al. “a”, da Lei Complementar federal nº 140, de 2011, prevê que o licenciamento de obras ou atividades depende da observância ao estudo ambiental definido nas normas editadas pelos órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 24, inc. VI, 30, incs. I e II, 225, caput e § 1º, IV; Lei Complementar nº 140, de 2011, art. 9º, inc. XIV, al. “a”.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 283 da Súmula; RE nº 586.224/SP (Tema RG nº 145), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/12/2008; ADI nº 4.757/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 106/2009, DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, QUE DISPÕE SOBRE O PERÍMETRO URBANO, O ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PREVISÃO ORIGINÁRIA DE APROVAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E ESTUDO DE IMPACTO DE PAISAGEM (EIP) PARA O USO OU ATIVIDADE DAS ÁREAS QUE ESPECIFICA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 367/2021, ALVO DA PRESENTE AÇÃO, QUE SUBSTITUIU A EXIGÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) POR "ESTUDO AMBIENTAL COMPETENTE, SEGUNDO RESOLUÇÕES ESTADUAIS". ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INCONSISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO AFINADA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 140/2011. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL, JÁ QUE A LEGISLAÇÃO COMBATIDA EXIGE A REALIZAÇÃO DE AIA (AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL), GÊNERO DO QUAL O EIA (ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL) É ESPÉCIE. RESOLUÇÃO CONSEMA 98/2017, ADEMAIS, QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE EIA PARA O LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL, EM ALINHO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (e-doc. 69).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 103).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 24, inc. VI, 30, incs. I e II, e 225, caput e §1º, inc. IV, da Constituição da República (replicados pelos arts. 10, inc. VI, 112, incs. I e II, 181 e 182, inc. V, da Constituição estadual), bem como a inobservância do Tema RG nº 145. Afirma que a edição de normas gerais sobre Direito Ambiental é de competência da União, de modo que os Estados e os Municípios têm apenas competência complementar, de acordo com o interesse local.



    3.1. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 367, de 2021, do Município de Bombinhas/SC, porquanto teria dispensado a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o licenciamento ambiental de obras ou atividades nas zonas de interesse turístico e de preservação permanente. Alega que a norma representa “evidente retrocesso à garantia do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado”. 



    3.2. Aduz que a expressão “estudo ambiental competente”, prevista na referida norma, não pode ser confundida com “estudo prévio de impacto ambiental”, instrumento exigido pelo Texto Constitucional. Ressalta não ser possível “deixar ao alvedrio de legisladores municipais a possibilidade de alterar limites e autorizar a intervenção em espaços protegidos por Lei Federal, sob pena de desconsiderar-se toda a evolução e todos os esforços que desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988 e da Carta Estadual de 1989”. 



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, assentar a inconstitucionalidade da citada Lei Complementar municipal nº 367, de 2021 (e-doc. 112). 



    4. A Câmara de Vereadores do Município de Bombinhas/SC, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo, ante a falta de prequestionamento e, no mérito, consigna que a lei impugnada harmoniza-se com o parágrafo único do art. 23 da CRFB e com a Lei Complementar 140, de 2011 (e-doc. 114).



    5. Por sua vez, o Município de Bombinhas/SC pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário, indicando o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 116). 



    6. O 2º Vice-Presidente do TJSC determinou a devolução ao Colegiado de origem para a adequação ao Tema RG nº 145 (e-doc. 121), tendo sido mantida a decisão em acórdão sintetizado nestes termos (e-doc. 125):  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC/15). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 106/2009, DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, QUE DISPÕE SOBRE O PERÍMETRO URBANO, O ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PREVISÃO ORIGINÁRIA DE APROVAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E ESTUDO DE IMPACTO DE PAISAGEM (EIP) PARA O USO OU ATIVIDADE DAS ÁREAS QUE ESPECIFICA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 367/2021, ALVO DA PRESENTE AÇÃO, QUE SUBSTITUIU A EXIGÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) POR "ESTUDO AMBIENTAL COMPETENTE, SEGUNDO RESOLUÇÕES ESTADUAIS". ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INCONSISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO AFINADA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 140/2011. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL, JÁ QUE A LEGISLAÇÃO COMBATIDA EXIGE A REALIZAÇÃO DE AIA (AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL), GÊNERO DO QUAL O EIA (ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL) É ESPÉCIE. RESOLUÇÃO CONSEMA 98/2017, ADEMAIS, QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE EIA PARA O LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL, EM ALINHO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO AFEIÇOADO AO TEMA 145 DO STF. DECISÃO MANTIDA.”



    7. O Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, manifestou-se pelo desprovimento do apelo extremo, em parecer assim resumido (e-doc. 179):



    “Recurso extraordinário. Arts. 27 e 30, § 2º, da Lei Complementar n. 367/2021, do Município de Bombinhas/SC. Zoneamento, uso e ocupação do solo urbano municipal. Regulação do desempenho de atividades em Zona de Interesse Turístico (ZIT) e Zona de Preservação Permanente (ZPP). Alegação de dispensa de prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. Improcedência. Normas que não excluem o EIA para atividades capazes de comprometer o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Exigência de se observar os estudos competentes, nos termos das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Resolução n. 250/2024, do Conselho do Meio Ambiente de Santa Catarina (CONSEMA), que considera obrigatório o EIA e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para empreendimentos e atividades de significativo impacto ao meio ambiente. Harmonia entre os preceitos municipais questionados e regras federais e estaduais de proteção ambiental. Não configurada ofensa aos arts. 24, VI, 30, I e II, e 225, caput e § 1º, IV, da Constituição. Parecer por que o recurso extraordinário seja desprovido.”



    É o relatório.



    Decido.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade:  



    “A ação é improcedente. 



    Os artigos 30 e 33, § 2º, da Lei Complementar Municipal 106/2009 (que dispõe sobre o perímetro urbano, o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano e dá outras providências) continham a seguinte redação: 



    Art. 30. Somente será admitido o início do uso ou atividade nesta zona após a aprovação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo de Impacto de Paisagem (EIP). 



    Art. 33 As Zonas de Preservação Permanente deverão somente acolher atividades destinadas à prática de recreação e lazer, sendo vedados quaisquer forma de edificação ou impermeabilização. 



    (...) 



    § 2º O licenciamento destas obras ou atividades dependerão da aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo de Impacto de Paisagem (EIP) 



    (...) 



    Posteriormente, após o advento da Lei Complementar Municipal 367/2021, alvo desta ação, os dispositivos mencionados passaram a ter a seguinte redação: 



    Art. 30 Somente será admitido o início do uso ou atividade nesta zona após a aprovação do estudo ambiental competente segundo as Resoluções Estaduais próprias e Estudo de Impacto de Paisagem (EIP). 



    Art. 33. [...]. 



    § 2º O licenciamento destas obras ou atividades dependerão da aprovação do estudo ambiental competente segundo as Resoluções Estaduais próprias e Estudo de Impacto de Paisagem (EIP) a ser elaborado pelo interessado previamente à aprovação do projeto da obra e ser aprovado por Audiência Pública e pelo Conselho da Cidade de Bombinhas. 



    Como se vê, a legislação pretérita previa a necessidade de realização de EIA (estudo de impacto ambiental) e EIP (estudo de impacto de vizinhança) como etapa obrigatória do licenciamento ambiental nos casos que especifica, ao passo que a disciplina moderna substituiu o EIA por aquilo que denominou "estudo ambiental competente segundo as Resoluções Estaduais próprias". 



    O Ministério Público afirma que, ao assim fazer, a Lei Complementar 367/2021 violou os limites da competência suplementar do Município para legislar sobre matéria ambiental (inconstitucionalidade formal), em contrariedade às normas gerais editadas pela União, e, além disso, ofendeu o dever de proteção ao meio ambiente, violando o princípio da vedação ao retrocesso ambiental (inconstitucionalidade material). 



    Tudo porque, segundo o Parquet, teria havido uma diminuição de intensidade no campo da proteção ambiental previsto na legislação em tela. 



    De fato, é pacífico na jurisprudência desta Corte que, ao legislar sobre assunto de interesse local (art. 112, I e II, CE/890), em matéria ambiental, não pode o município diminuir a proteção conferida pela legislação federal e estadual.



    (...)



    Contudo, no caso dos autos, entendo que o município de Bombinhas não invadiu o espaço legislativo destinado às normas gerais federais, nem rebaixou o pé direito de proteção ambiental da região. 



    Quanto ao primeiro ponto, em tema de governança ambiental, há um condomínio legislativo e de ações materiais/administrativas entre as diversas ordens jurídicas que compõem a federação (União, Estados, Distrito federal e Municípios), verdadeira gestão compartilhada do meio ambiente, expressão daquilo que se convencionou denominar de federalismo cooperativo ecológico (Édis Milaré), plasmado nos artigos 23, 24 e 30 da CF/88, verbis:



    (...)



    Disciplinando esse micro sistema de tutela ambiental, especialmente quanto à cooperação entre os entes da federação nas ações administrativas correlatas, a Lei Complementar Federal 140/2011 (que materializa a norma prevista no citado parágrafo único do artigo 23 da CF/88) dispôs, no artigo 9º, XIV, 'a', que compete aos municípios "promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos" que "causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade”.



    Como se vê, ao atualizar a sua legislação para determinar que o licenciamento ambiental dependa de “aprovação do estudo ambiental competente segundo as Resoluções Estaduais próprias”, o município de Bombinhas não invadiu (nem deturpou) o sentido da legislação federal sobre o tema, mas, ao contrário, positivou norma alinhada com a Lei Complementar Federal 140/2011, a qual, como visto, é a norma geral nacional de que trata o citado parágrafo único do artigo 23 da CF/88. 



    Superada a alegação de inconstitucionalidade formal, prossigo para afastar a existência de lesão ao princípio do retrocesso em matéria ambiental e, por extensão, de violação à norma inserta no artigo 181 da Carta Estadual, à luz do qual todos "têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 



    Quando do julgamento da ADI 8000112-28.2016.8.24.0000, da qual fui designada como relatora, chamei atenção para a necessidade do manejo prudente desse princípio, cuja violação pressupõe ataque direto ao núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem inibir a inovação legislativa, sendo certo que a inexistência de legislação atualizada pode conduzir ao fenômeno da deslegitimação social do marco regulatório ambiental:



    (...)



    Mais recentemente, e nessa mesma linha, o STF enfatizou, de um lado, que a lesão ao princípio da proibição de retrocesso exige ataque ao "núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da CF/1988)” (ADI 4717) e, de outro, que “a aplicação do princípio da proibição do retrocesso socioambiental não pode engessar a ação legislativa e administrativa, sendo forçoso admitir certa margem de discricionariedade às autoridades públicas em matéria ambiental” (ADI 4.350). 



    Pois bem, no caso sob julgamento, o Parquet não demonstrou que a legislação combatida promoveu o apequenamento da proteção ambiental, com lesão ao princípio do retrocesso e instituição de proteção insuficiente, só por substituir o estudo de impacto ambiental (EIA) pela locução "estudo ambiental competente" nos termos de resoluções estaduais do CONSEMA. 



    O EIA (estudo de impacto ambiental) não é gênero, mas sim espécie (dentre várias existentes) de AIA (avaliação de impacto ambiental), e não deve ser empregado como método de avaliação de impacto ambiental de toda e qualquer intervenção no meio ambiente, destinando-se ao licenciamento de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.



    (...)



    Portanto, no caso dos autos, é equivocado presumir deficiência de proteção ambiental apenas em decorrência da substituição do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pela expressão genérica "estudo ambiental competente", uma vez que, ao usá-la, a legislação inquinada segue exigindo o AIA (avaliação de impacto ambiental), este sim obrigatório, dispondo apenas que a tipologia de estudo ambiental será eleita de acordo com Resoluções do CONSEMA, nos termos, como visto, da Lei Complementar Federal 140/2011, preservado, portanto, o núcleo essencial de proteção ao meio ambiente, até porque a Resolução CONSEMA 98/2017, em seu artigo 21, III, obriga a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) "para o licenciamento das atividades de significativo impacto ambiental, indicadas no ANEXO VI, conforme Termo de Referência aprovado pelo órgão ambiental licenciador". 



    Como se vê, a peça de ingresso apresenta à Corte uma grande petição de princípio, pois se há inconstitucionalidade material por diminuição de proteção ambiental, o vício não residiria propriamente na norma municipal, a qual, repita-se, exige o AIA, mas sim nas resoluções do CONSEMA que servirão de norte para a escolha do procedimento de controle a ser realizado no caso concreto, e sobre as quais o MPSC nada falou, na tentativa de ultrapassar um problema sem antes resolvê-lo.



    O emprego de locução genérica pela legislação municipal representa contingência da multicitada Lei Complementar Federal 140/201, que impôs ao município, na escolha do modal de controle ambiental no caso concreto, o uso de norma de complementação editada pelos conselhos estaduais "considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade". 



    Se a espécie de avaliação de impacto ambiental deve ser eleita de acordo com as particularidades da atividade extraídas de norma alienígena de complementação, naturalmente se concebe que a norma originária do município só poderia ter sido redigida mediante técnica generalizante, como fez, aludindo a "estudo ambiental competente" (AIA), cuja espécie será escolhida e individualizada no caso concreto a partir dos ditames das resoluções estaduais à luz das características da atividade ou obra a ser licenciada. 



    Finalmente, vale repetir: não havendo inconstitucionalidade formal, como demonstrado, eventual inconstitucionalidade material por diminuição de proteção ambiental teria que ter sido buscada pelo Parquet no miolo das resoluções estaduais, de que não tratou, não na legislação municipal apontada na petição inicial, que não pode ser acusada de promover retrocesso ambiental uma vez que de acordo com a legislação federal. 



    Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a ação direta.” (e-doc. 69, p. 1-7).  



    9. Como se pode notar nos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar nº 367, de 2021, do Município de Bombinhas/SC, afastando a suscitada inconstitucionalidade formal por entender que a norma em questão não invadiu o espaço legislativo destinado às normas gerais federais, tendo sido editada justamente para se adequar aos novos ditames estabelecidos pela Lei Complementar federal nº 140, de 2011. 



    9.1. Afastou, também, a alegação de ofensa à vedação à proteção insuficiente e ao retrocesso em matéria ambiental sob o argumento de que a expressão “estudo ambiental competente” não desobriga a realização de avaliação de impacto ambiental (gênero), a qual deverá respeitar o estudo ambiental estabelecido nas resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) para o tipo de empreendimento/atividade a ser licenciada.  



    10. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos constantes do pronunciamento do Colegiado a quo, reiterando apenas os argumentos já rechaçados nos acórdãos recorridos. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    11. Ademais, ainda que fosse possível afastar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 586.224/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tema RG nº 145, firmou a seguinte tese:



    “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal).” (grifos nossos).



    12. No caso, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina arguiu a inconstitucionalidade dos arts. 30, caput, e 33, § 2º, da Lei Complementar nº 367, de 2021, do Município de Bombinhas/SC, por entender que a novel legislação usurpou a competência da União e reduziu a proteção ao meio ambiente, ao deixar de prever a realização de estudo de impacto ambiental (EIA) para áreas de preservação permanente, passando a estabelecer apenas a necessidade de “aprovação do estudo ambiental competente segundo as Resoluções Estaduais próprias e Estudo de Impacto de Paisagem (EIP)”.



    13. Segundo afirmado pelo Tribunal de origem, a alteração promovida nos referidos dispositivos veio adequar a legislação municipal à Lei Complementar federal nº 140, de 2011, pela qual se regulamenta parte do art. 23 da CRFB, fixando-se normas “para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora”.  No respectivo art. 9º, inc. XIV, al. “a”, está previsto o seguinte:



    “Art. 9º  São ações administrativas dos Municípios: 



    (...)



    XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: 



    a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou (...).” (grifos nossos). 



    14. Registro que a referida lei e os dispositivos acima transcritos já tiveram a constitucionalidade reconhecida por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.757/DF, cujos excertos da ementa seguem transcritos:



    “CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. FEDERALISMO COOPERATIVO. COMPETÊNCIA COMUM EM MATÉRIA AMBIENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 23 CF. LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011. FEDERALISMO ECOLÓGICO. DESENHO INSTITUCIONAL DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FUNDADO NA COOPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DEVERES FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO COMO PARÂMETRO NORMATIVO DE CONTROLE DE VALIDADE (ARTS. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, 225, CAPUT, § 1º). RACIONALIDADE NO QUADRO ORGANIZATIVO DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. EFICIÊNCIA E COORDENAÇÃO DO AGIR ADMINISTRATIVO. VALORES CONSTITUCIONAIS. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL DE LICENCIAMENTO E ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS. EXISTÊNCIA E CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMO REQUISITO DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA INSTITUÍDA NA LEI COMPLEMENTAR. ATUAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA. TUTELA EFETIVA E ADEQUADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITES DA COGNIÇÃO JURISDICIONAL NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATRIBUÍDA AO § 4º DO ART. 14 E AO 3º DO ART. 17. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A Lei Complementar nº 140/2011 disciplina a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, em resposta ao dever de legislar prescrito no art. 23, III, VI e VI, da Constituição Federal. No marco da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981, e da forma federalista de organização do Estado constitucional e ecológico, a Lei Complementar nº 140/2011 foi a responsável pelo desenho institucional cooperativo de atribuição das competências executivas ambientais aos entes federados. 



    (...) 



    5. A Lei Complementar nº 140/2011, em face da intricada teia normativa ambiental, aí incluídos os correlatos deveres fundamentais de tutela, logrou equacionar o sistema descentralizado de competências administrativas em matéria ambiental com os vetores da uniformidade decisória e da racionalidade, valendo-se para tanto da cooperação como superestrutura do diálogo interfederativo. Cumpre assinalar que referida legislação não trata sobre os deveres de tutela ambiental de forma genérica e ampla, como disciplina o art. 225, §1º, IV, tampouco regulamenta o agir legislativo, marcado pela repartição concorrente de competências, inclusive no tocante à normatização do licenciamento em si. 



    6. O modelo federativo ecológico em matéria de competência comum material delineado pela Lei Complementar nº 140/2011 revela quadro normativo altamente especializado e complexo, na medida em que se relaciona com teia institucional multipolar, como o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), e com outras legislações ambientais, como a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e a Lei de Infrações penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei nº 9.605/1998). O diálogo das fontes revela-se nesse quadro como principal método interpretativo. 



    7. Na repartição da competência comum (23, III, VI e VII CF), não cabe ao legislador formular disciplina normativa que exclua o exercício administrativo de qualquer dos entes federados, mas sim que organize a cooperação federativa, assegurando a racionalidade e a efetividade nos encargos constitucionais de proteção dos valores e direitos fundamentais. Ademais, os arranjos institucionais derivados do federalismo cooperativo facilita a realização dos valores caros ao projeto constitucional brasileiro, como a democracia participativa, a proteção dos direitos fundamentais e a desconcentração vertical de poderes, como fórmula responsiva aos controles social e institucional. Precedentes. 



    8. O nível de ação do agir político-administrativo nos domínios das competências partilhadas, próprio do modelo do federalismo cooperativo, deve ser medido pelo princípio da subsidiariedade. Ou seja, na conformação dos arranjos cooperativos, a ação do ente social ou político maior no menor, justifica-se quando comprovada a incapacidade institucional desse e demonstrada a eficácia protetiva daquele. Todavia, a subsidiariedade apenas apresentará resultados satisfatórios caso haja forte coesão entre as ações dos entes federados. Coesão que é exigida tanto na dimensão da alocação das competências quanto na dimensão do controle e fiscalização das capacidades institucionais dos órgãos responsáveis pela política pública. 



    9. A Lei Complemen